Tribunal: STF
Processo: RE 79770
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-25
Data de publicação: 1977-05-25

Ementa:
- O aluguel é a contraprestação justa do capital posto à disposição do locatário, e, conseqüentemente, pode ser revisto bienalmente, sempre que a escala móvel convencionada não atingir os fins a que se propos. 
O aluguel a ser fixado deverá decorrer de todos os fatores que normalmente nele influem: depreciação da moeda, custo de construção, situação mais ou menos própria para os negócios, aumento do custo de vida, rentabilidade do capital posto à disposição do locatário, etc. 
A lei de luvas é uma lei de eqüidade, que se exerce nos dois sentidos. Assegura ao locatário a estabilidade e ao locador a rentabilidade. Considerações de natureza social e econômica afastam, sob pena de nulidade, o princípio da liberdade de contratar, e a regra pacta sunt servanda, sempre que a justiça do aluguel ou a estabilidade do fundo de comércio sejam ameaçadas. 
Embargos conhecidos. Rejeitados os da primeira embargante e recebidos os do segundo.